Tribunal: STF
Processo: AR 3036
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Santa Cruz do Sul propôs ação rescisória contra Vera Gelci Pacheco da Rosa, buscando, ao argumento de ocorrência de violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V, § 5º, c/c art. 525, §§ 12 e 15), desconstituir pronunciamento formalizado no ARE 1.184.977.



    Segundo narra, a ré impetrou mandado de segurança, no ano de 2016, buscando ser mantida no quadro de servidores do município, apesar de já ter se aposentado, por tempo de contribuição, pelo Regime Geral de Previdência Social.



    Esclarece que a impetração do mandamus fundou-se no risco de exoneração da ré, decorrente da aplicação do art. 44, inciso V, da Lei Complementar municipal n. 296/2005, que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.



    Informa ter prestado informações no sentido de que a pretensão contrariaria o disposto no referido dispositivo de lei complementar municipal, porquanto a aposentadoria configura causa de vacância, sendo que eventual retorno ao serviço público somente poderia ocorrer mediante aprovação em novo concurso.



    Informa que a segurança foi concedida em primeira instância, e que a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ao julgar a apelação.



     



    O Município, então, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. O recurso extraordinário interposto não foi admitido. Contra a decisão de inadmissão foi interposto agravo, autuado como ARE 1.184.977.



    Relata que o ARE 1.184.977 teve seguimento negado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argumento da possibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com a remuneração de cargo público, tendo em vista a inexistência de vedação à referida acumulação pela Constituição Federal; bem assim porque o vínculo empregatício não é extinto pela aposentadoria voluntária de servidor público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



     



    Tal pronunciamento transitou em julgado em 10 de abril de 2019.



    Diz ser competente o Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente ação rescisória, uma vez que o mérito da demanda foi submetido a esta Corte. Defende que a questão de fundo foi apreciada, “na medida em que reconhecida a inexistência de vedação à acumulação de proventos de aposentadoria e com remuneração do cargo”, incidindo, na hipótese, o verbete n. 249 da Súmula do Supremo ([é] competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida].



     



    Afirma adimplido o requisito da tempestividade, na medida em que a ação rescisória foi formalizada dentro do prazo legal de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150/RG (RE 1.302.501), ocorrido em 20 de setembro de 2022, a teor do art. 525, § 15, do CPC. 



    Assevera violados, “entre outros, os Princípios Constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF); da isonomia (art. 5º, caput, CF), do devido processo legal em sentido formal e material (art. 5º, LIV e LV, CF)”. Além disso, defende que “o título executivo rescindendo está perpetuando manifesta violação de norma jurídica constitucional (art. 37, II, CF), na medida em que está permitindo que servidor público estatutário continue exercendo as atribuições de seu cargo, mesmo após pedido de aposentadoria voluntária, sem a realização de novo concurso público”. Ressalta inaplicável o enunciado n. 343 da Súmula do Supremo. 



     



    Diz formada coisa julgada inconstitucional, uma vez em desacordo com o entendimento firmado no julgamento do Tema n. 1.150/RG, tendo em vista que “a decisão que se almeja rescindir permitiu que o servidor municipal, que obteve sua aposentadoria junto ao RGPS em razão do cargo público efetivo, fosse reintegrado/mantido no mesmo cargo, sem a realização de novo concurso público. Logo, como demonstrado no paradigma, tal decisão acabou por violar manifestamente a norma jurídica contida nos incisos II e XVI e no § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como no inciso V, art. 44, da Lei Complementar Municipal nº 296, de 11/10/2005 (atual artigo 53, inciso V, da Lei Complementar nº 738/19)”.



     



    Refere-se ao RE 1.497.534 como caso idêntico ao presente, o que evidenciaria o entendimento do Supremo “no sentido de que, com o advento do Tema nº 1150, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS”, sendo que, no caso em testilha, a situação seria a mesma.



    Defende que no julgamento do Tema n. 1.150/RG o Tribunal reafirmou sua jurisprudência, consoante se extrai expressamente da ementa do julgamento, a revelar a incongruência da decisão rescindenda com o entendimento prevalente da época, afastando a possibilidade de incidência ao caso do Tema n. 136/RG.



    Argui a natureza de trato sucessivo da relação do servidor com o Estado, razão pela qual deve ser afastada “a decadência do direito de correção de irregular situação funcional eventualmente identificada”.



     



    Pede:



    a) seja recebida e admitida a presente Ação Rescisória, forte no artigo 966, incisos V, parágrafo 5º, no artigo 525, parágrafos 12 e 15, e no artigo 535, parágrafos 5º e 8º, todos do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), assim como nos princípios Constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), da isonomia (art. 5º, caput, CF), do devido processo legal em sentido formal e material (art. 5º, LIV e LV, CF), à luz da coisa julgada inconstitucional que se pretende rescindir, e notadamente diante do que decidido quando do julgamento do R E nº 1.302.501, que fixou tese para fins de repercussão geral (Tema nº 1150) diante da violação à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88);



    [...]



    c) no mérito, requer o julgamento de procedência da Ação Rescisória, rescindindo-se o julgado objeto desta ação (ARE 1184977/RS), desconstituindo os efeitos da decisão guerreada (ius rescindens), em razão da violação ao Tema nº 1150, bem como em decorrência do trato continuado da relação jurídica estabelecida entre o servidor e o Município, conforme reconhecido na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 5.610, Relatora Ministra Rosa Weber, e no RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1497534/ RS, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 14/06/2024 . 



    d) posteriormente, requer que seja realizado novo julgamento da causa, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos consignados na exordial da ação tombada sob o nº 026/1.16.0008338-6, com a inversão dos ônus sucumbenciais.



    A parte ré apresentou contestação com preliminares (eDoc 19, ID. 300712ae). Afirma não caber rescisória quando o julgado estiver em harmonia com entendimento do Plenário à época da formalização do acórdão, a revelar, em sua visão, a necessidade de extinção da ação. Diz que a ação foi ajuizada fora do biênio a que alude a legislação. Alega incidir ao caso a súmula 343 do Supremo, bem assim o Tema n. 136/RG. Defende a não aplicação do Tema n. 1.150/RG, porque o ato rescindendo está em conformidade com a jurisprudência da época. 



    Em réplica (eDoc 28, ID. d225b137), o autor refuta a incidência das preliminares aduzidas, reiterando as razões iniciais. 



    A Procuradoria-Geral da República defende a procedência do pedido em parecer assim ementado (eDoc 31, ID. d54e239c):



    Ação rescisória. Prazo bienal para ajuizamento da ação. Termo inicial diferido. Art. 535, § 8º, do CPC. Arguição de inconstitucionalidade suscitada no julgamento da AR n. 2.876/DF. Presunção de constitucionalidade até decisão final. Precedente. Servidor público estatutário. Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Impossibilidade de acumulação de proventos e vencimentos. Tema n. 1.150 RG. Parecer por que se julgue procedente o pedido.



    É o relatório. Decido. 



    2. Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.5.2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25.4.2018; RE 634.595 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.6.2019; ARE 702.054 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.5.2013; RMS 36.770 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.9.2021.



     



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.



    A ação rescisória foi ajuizada em 28 de agosto de 2024 (eDoc 14, ID. c4096c8a). A certificação do trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 10 de abril de 2019 (eDoc 13, ID. 4bcc9804).



    Inviável a presente demanda, ante o decurso do prazo decadencial para seu ajuizamento. Explico.



    O art. 975 do CPC estabelece que “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”:



    Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.



    O autor alega, contudo, que a presente ação baseia-se nos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC, segundo os quais o prazo para exercício da pretensão rescisória se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo:



    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.



    [...]



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    [...]



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    [...]



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    [...]



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Tais disposições foram objeto de análise pelo Supremo na questão de ordem na AR 2.876, oportunidade em que a Corte concluiu por dar interpretação conforme à Constituição ao § 15 do art. 525 e ao § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil, consoante resultado abaixo colacionado:



    O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput). 



    Foram atribuídos efeitos ex nunc à decisão proferida na mencionada questão de ordem.



    Pois bem.



    No presente caso, o autor alega que o ato rescindendo está em desacordo com o decidido posteriormente no Tema n. 1.150/RG.



    Ocorre que o entendimento fixado no julgamento do Tema n. 1.150/RG não se amolda à hipótese, a revelar inaplicável o “prazo móvel” pra ajuizamento da ação rescisória. Vejamos.



    A seguinte tese foi firmada no supracitado Tema:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, foi acrescentado o parágrafo 14 ao art. 37, prevendo que “a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”.



    Ou seja, com a alteração constitucional, sempre que se conceder aposentadoria, haverá o rompimento daquele vínculo profissional mediante o qual se obteve o tempo de contribuição, não importando para qual regime foram vertidas as contribuições. 



    Entretanto, na mesma oportunidade, no art. 6º daquela emenda constitucional, fixou-se que “o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    Quanto às modificações constitucionais, a “Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda constitucional n. 6, de 2019”, deixou claro intuito da manutenção dos vínculos anteriores às alterações:



    Quanto ao § 14 que o substitutivo acresce ao art. 37 da Constituição, há explicação razoável e consistente para a alteração implementada em relação ao texto original. A proposição encaminhada pelo Executivo, ao sugerir nova redação para o § 10 do mesmo dispositivo, não resolvia o problema visado e ainda suscitava questionamentos acerca de suas aplicações imediatas, na medida em que as situações decorrentes não se encontravam devidamente esclarecidas.



    O que se pretendia, em verdade, com a apresentação da proposta, era impedir que um servidor ou empregado público vinculado ao RGPS permanecesse no exercício do cargo do qual decorreu a aposentadoria, o que resultava na percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo ou emprego. A redação atribuída ao substitutivo leva a que a situação se resolva de modo uniforme, qualquer que seja o regime previdenciário do servidor, na medida em que se determina o rompimento automático do vínculo, se for aproveitado para a concessão da aposentadoria tempo de contribuição decorrente do cargo ou emprego ocupado.



    [...]



    Também em respeito ao direito adquirido foram inseridas as seguintes disposições: garantia de manutenção do vínculo com o ente público ou empresa estatal para aqueles que já se aposentaram no RGPS;



    (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1764444&filename=PRL+2+PEC00619+%3D%3E+PEC+6/2019)



    Dessa forma, os servidores que preencheram os requisitos para aposentadoria e tiveram o benefício concedido até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103 não tiveram o vínculo funcional rompido em razão da aposentadoria, que é exatamente a hipótese da ré.



    Nessa linha, o entendimento firmado no Tema n. 1.150 da Repercussão Geral somente pode incidir sobre aposentadorias concedidas após a promulgação da referida emenda, em 12 de novembro de 2019. Repita-se: o novo texto constitucional estabeleceu salvaguarda expressa às aposentadorias deferidas até a data de sua entrada em vigor, de modo que desconsiderar essa ressalva equivaleria a contrariar o que dispõe a norma de caráter excepcional.



    Em outras palavras, o art. 6º da Emenda Constitucional n. 103 instituiu hipótese de excepcionalidade, ao conferir uma espécie de convalidação às aposentadorias outorgadas em desconformidade com a nova disciplina constitucional. Essa previsão, portanto, não pode ser ignorada na aplicação do Tema n. 1.150 da Repercussão Geral, sob pena de violação à organicidade do ordenamento jurídico.



    Seria desarrazoado supor que a própria emenda constitucional criou uma situação em que as aposentadorias concedidas pelo regime geral não implicam o rompimento do vínculo do qual derivou o respectivo tempo de contribuição, mas que, ainda assim, essas mesmas aposentadorias possam ensejar o rompimento por força de precedente judicial, esvaziando, assim, o conteúdo normativo da previsão constitucional.



    Portanto, tenho como inaplicável ao presente caso o entendimento fixado no julgamento do Tema n. 1.150/RG. Uma vez inaplicável tal entendimento, não há se falar em incidência do prazo móvel para ajuizamento da ação rescisória (CPC, art. 525, § 15), a denotar a manifesta intempestividade da medida.



    Esse o quadro, reputo inviável a pretensão.



     



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.



     



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente